Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-87.2020.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001774-87.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAIR VIRGILIO CARNEIRO - CPF: 872.467.671-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001774-87.2020.8.11.0059.

Recorrente(s):
OLAIR VIRGILIO CARNEIRO.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 20/06/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO RECLAMADO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ILEGITIMIDADE
DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 187198653, que
julgou
improcedente
o pedido inicial
, condenando-o em litigância de má-fé.

Em argumento recursal, o recorrente alega que os contratos apresentados divergem dos valores especificados nos autos, bem como afirma a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, ao realizar uma auditoria em suas finanças e obrigações, o reclamante identificou que o reclamado vem realizando descontos mensais no valor de
R$ 156,47 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
, referente a empréstimo consignado
.

Alega que “
não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira
, sendo que
o reclamante possui apenas relação com o Banco Olé na modalidade CONSIGNADO
, o qual é descontado mensalmente
” e que “
os descontos ilegais a título de empréstimo de CONSIGNADO, este nunca usado ou recebido pelo autor
, totalizam R$ 3.442,34 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
” (id. 187198180, p. 2).

O demandado, por sua vez, aduz a regularidade dos descontos, anexando aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da reclamante (RG), planilha de proposta simplificada, termos de adesão ao contrato de empréstimo consignado assinados, autorização para desconto em folha de pagamento assinado e cédula de crédito bancário assinado (id. 187198195)
.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação,
a parte autora não nega a veracidade dos contratos apresentados e a consequente relação jurídica entre as partes, apenas afirma que o banco reclamado não apresentou o contrato específico
referente ao desconto do valor de
R$ 156,47 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

O magistrado julgou
improcedente o pleito inicial
, condenando o reclamante em litigância de má-fé, sendo que, ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

(...)
a requerida trouxe provas suficientes para demonstrar que a autora de fato contratou os serviços da ré, haja vista o extenso rol de documentos trazidos aos autos, a exemplo do contrato assinado, comprovante de residência, e documentos pessoais, bem como, foto do cartão bancário da autora.

Portanto, a empresa ré demonstrou num primeiro momento que o autor tinha um débito e que o mesmo foi quitado, sendo que o juízo deferiu o pedido para a baixa no cadastro de maus pagadores, sendo que a demora não foi de responsabilidade de nenhuma das rés.

De outro norte, em que pesem as alegações da autora, age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento de obrigação pecuniária após a utilização dos serviços contratados.
(...)
(grifei)

Analisando os autos, não é razoável o reclamante sustentar a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito e, posteriormente, em momento inoportuno alterar os fatos narrados para discutir a relação jurídica.

Os fatos discutidos em uma ação devem ser narrados integralmente na exordial, oportunizando a defesa correta à parte reclamada, que
não pode ter seu direito de defesa cerceado, nem mesmo ser surpreendido com discussão diversa da inicial
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos empréstimos consignados, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao próprio demandante a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao descontar os débitos da folha de pagamento do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente,
contudo, em que pesem as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024